Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017825-04.2018.8.11.0041
APELANTE: JOAO STEFANY CORREA SILVA
APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO STEFANY CORREA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1017825-04.2018.811.0041, denegou a ordem para continuar no concurso público para Agente Penitenciário, uma vez que faltou à fase de realização de exames médicos.
Em suas razões recursais (Id. 8679054), argumenta ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que o próprio edital do concurso admite a possibilidade de realização de exames complementares.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 8679059.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 15688982.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Inicialmente, insta salientar que de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso, este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos.
JOÃO STEFANY CORREA SILVA prestou concurso para o cargo de agente penitenciário.
Entretanto, na fase de realização de exame médicos, ausentou pelo fato de ter acompanhado o seu filho a uma consulta médica de emergência, tendo sido excluído do certame por não ter entregues os exames médicos no dia e hora previstos no edital.
Não obstante o Apelante ter sido aprovado na fase cognitiva e ter convocado para a realização de exames de saúde, conforme documento anexado no Id. 8677286, tal fato não garante, por si só, a sua continuidade no certame, pois o edital é claro em estabelecer que na aplicação de provas, não será segunda chamada ao candidato faltante, sendo por tal motivo considerado eliminado.
De igual forma, será eliminado o candidato que não apresentar os exames médicos em dia e hora pré-determinado, conforme se infere nos itens 9.11 e 12.9 do Edital de Concurso Público no 01/2016/SEJUDH (Id. 8677289), in verbis:
9.11. As Provas acontecerão em dias, horários e locais indicados nas publicações oficiais e no COCP. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado do Concurso Público o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação de prova fora do horário, data e locais pré-determinados.
(...)
12.9. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) ausente na fase de Exames de Saúde;
b) não fornecer material biológico para realização do Exame Toxicológico;
c) não apresentar documentação/exames/laudos exigidos em conformidade com o Edital;
d) for considerado INAPTO, conforme condições incapacitantes relacionadas neste item.
Como sabido, o concurso público visa conferir tratamento isonômico aos candidatos, de sorte que uma vez permitida uma segunda oportunidade para o Impetrante, ora Apelante, apresentar os seus exames médicos, seria medida de rigor conceder a mesma prerrogativa aos demais candidatos considerados inaptos nas mesmas condições.
Em situação similar ao presente feito, qual seja, não realização de teste físico por circunstância alheia à vontade do candidato ou por incapacidade temporária, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, cujo mérito foi julgado no RE 630.733/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, no dia 15/05/2013, restando assim ementado, in verbis:
Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
No caso específico, o próprio Impetrante, ora Apelante, informou na exordial da ação mandamental que não entregou os exames médicos na data prevista no edital.
Assim, em se tratando de conduta advinda do próprio candidato, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a autoridade indigitada coatora apenas cumpriu as regras do edital do certame.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAME ODONTOLÓGICO. NÃO APRESENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou: "(...) A questão central deste recurso versa sobre a nulidade do ato administrativo que eliminou a Impetrante do certame em razão do atraso na entrega de exames médicos. Além disso, deixou de comparecer na data estipulada para a avaliação médica e exames odontológicos, por ter confundido as datas expressas no edital. Com efeito, convém ressaltar que, apesar da Administração Pública possuir discricionariedade na elaboração as regras concernentes à realização de concursos públicos, estas devem estar em consonância com a Constituição Federal e toda a legislação infraconstitucional, que regulamenta a atividade pública. Uma fez publicado o Edital do Certame, suas regras passam a ser obrigatórias, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. As datas nele previstas não podem ser alteradas, exceto se por nova retificação, com publicação geral, garantindo a igualdade entre os candidatos escritos. Em razão disso, é possível a interferência do Poder Judiciário em causas que digam respeito aos concursos públicos, sempre que for observada eventual violação aos princípios que regem a Administração Pública, mormente o da legalidade e o da igualdade. No caso em apreço, impossível a revisão do ato administrativo, sob o fundamento de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Vê-se que a eliminação da Impetrante, que vem sendo aprovada nas etapas do concurso, por atraso na entrega de exames médicos, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o Edital é a lei do certame, não podendo o Poder Judiciário flexibilizar a sua aplicação, para beneficiar um candidato em detrimento aos demais que cumpriram o Instrumento Convocatório (...)." 2. Na hipótese dos autos, a própria recorrente informa que não apresentou os exames médicos na data estipulada, desobedecendo as regras editalícias. 3. Com efeito, como bem destacado pelo Parquet, em se tratando de conduta advinda da própria candidata, ora impetrante, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a Administração Pública apenas cumpriu as regras do Edital. 4. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o cabimento de Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, vale dizer, aquele comprovável mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 61.864/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/05/2020) (NEGRITEI)
Dessa maneira, afigura-se desarrazoada a reorganização de todo pessoal e local para propiciar a entrega de exames médicos nas mesmas condições daquele já realizado pelos demais candidatos, tão somente para privilegiar aquele que se encontrava impossibilitado de realizar uma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Transitada em julgada e não havendo manifestação das partes, o que deverá ser certificado, determino a remessa dos autos à Comarca de origem.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora